Tribunal: TJDFT
Processo: 0731941-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731941-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29670491) interposto BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo BANCO BS2 S.A. em face de PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de substituição processual. Eis o teor do decisório combatido (ID 102789381 do processo de referência): Indefiro o pedido de sucessão processual ao ID 102708442. Os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista que o título executivo que fundamenta a presente execução encontra-se em nome de Banco Bonsucesso S/A (CNPJ n. 71.027.866/0001-34 ), que atualmente, o referido CNPJ na autuação processual se refere ao Banco BS2 S.A, portanto, não há que e falar que o Banco Olé titulariza os direitos do contrato de ID 36496054, a ponto de ceder ao Banco Santander S/A. Quanto ao mais, expeça-se mandado de citação, penhora, avaliação e intimação nos termos da decisão de recebimento da petição inicial, para os endereços indicados ao ID 101407344. Aguarde-se o retorno dos mandados expedidos. Inconformado, o agravante sustenta que incorporou o Banco Olé/Bonsucesso, motivo pelo qual faz jus à substituição processual, conforme demonstram as provas carreadas aos autos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Conquanto o recorrente tenha demonstrado que incorporou o Banco Olé, conforme se vê da leitura dos documentos de IDs 29670492 e 29670493, inexistem elementos que indiquem que tal assimilação abarcou a instituição financeira Bonsucesso (Banco BS2 S.A.), credora do título de crédito executado (ID 36196054 do processo de origem). O art. 778 do CPC, prescreve: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. (Grifo nosso) Daí porque, pelo menos de uma análise sumária, não se pode entender que ocorreu a cessão do contrato a possibilitar a sucessão requerida. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador